Tribunal: CARF
Processo: 10315.720970/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
Ementa: IRPF. GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. NULIDADE DO LANÇAMENTO. CONVERSÃO DE MPF-D EM MPF-F. DESCRIÇÃO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO AO QUAL NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
O auto de infração apurou crédito tributário relativo ao IRPF incidente sobre ganho de capital na alienação de imóvel, com aplicação de multa de 75% e juros de mora.
O recorrente alegou nulidade do lançamento por incompetência do Auditor-Fiscal em razão de utilização de Mandado de Procedimento Fiscal – Diligência em vez de Mandado de Procedimento Fiscal – Fiscalização e, subsidiariamente, por ausência de descrição mínima das diligências autorizadas no MPF-D.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em: (i) saber se o lançamento é nulo por ter sido embasado em MPF-D sem conversão prévia em MPF-F; e (ii) saber se o lançamento é nulo pela falta de descrição das diligências autorizadas no MPF-D.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido registrou a conversão do MPF-D no 0310200.2012.00011-0 em MPF-F no 0310200.2012.00118-3.
4. O órgão de origem reconheceu a competência do Auditor-Fiscal para constituição do crédito tributário nos termos do art. 7o da Lei no 2.354/1954, do Decreto-Lei no 2.225/1985 e do art. 904 do RIR/1999.
5. O procedimento de lançamento observou os requisitos do Decreto no 70.235/1972, assegurando identificação do sujeito passivo, descrição dos fatos, enquadramento legal, cálculo do tributo e intimação.
6. A motivação do auto de infração e do acórdão detalhou as fases da diligência, o cruzamento de dados, as solicitações ao cartório e a confissão do contribuinte, não configurando nulidade.
7. Nos termos da Súmula 171/CARF: “Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento”.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10315.720970/2012-87
ACÓRDÃO
2202-011.335 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO BARBOSA MENDONCA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
Ementa: IRPF. GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CONVERSÃO DE MPF-D EM MPF-F.
DESCRIÇÃO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO AO QUAL NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
O auto de infração apurou crédito tributário relativo ao IRPF incidente
sobre ganho de capital na alienação de imóvel, com aplicação de multa de
75% e juros de mora.
O recorrente alegou nulidade do lançamento por incompetência do
Auditor-Fiscal em razão de utilização de Mandado de Procedimento Fiscal –
Diligência em vez de Mandado de Procedimento Fiscal – Fiscalização e,
subsidiariamente, por ausência de descrição mínima das diligências
autorizadas no MPF-D.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em: (i) saber se o lançamento é nulo por ter sido
embasado em MPF-D sem conversão prévia em MPF-F; e (ii) saber se o
lançamento é nulo pela falta de descrição das diligências autorizadas no
MPF-D.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido registrou a conversão do MPF-D no
0310200.2012.00011-0 em MPF-F no 0310200.2012.00118-3.
4. O órgão de origem reconheceu a competência do Auditor-Fiscal para
constituição do crédito tributário nos termos do art. 7o da Lei no
2.354/1954, do Decreto-Lei no 2.225/1985 e do art. 904 do RIR/1999.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.335 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720970/2012-87
2
5. O procedimento de lançamento observou os requisitos do Decreto no
70.235/1972, assegurando identificação do sujeito passivo, descrição dos
fatos, enquadramento legal, cálculo do tributo e intimação.
6. A motivação do auto de infração e do acórdão detalhou as fases da
diligência, o cruzamento de dados, as solicitações ao cartório e a confissão
do contribuinte, não configurando nulidade.
7. Nos termos da Súmula 171/CARF: “Irregularidade na emissão, alteração
ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Ricardo Chiavegatto de Lima
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 17a
Turma da DRJ/SPO, de lavra da Auditora-Fiscal Maria Dulce Gaspar Pedrazzoli:

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado, em 13/07/2012, o Auto de
Infração de fls. 03/25, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – Omissão de
Rendimento de Ganhos de Capital na Alienação de Bens e Direitos, Exercício – EX
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.335 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720970/2012-87
3
2011, Ano-Calendário – AC 2010, por intermédio do qual lhe é exigido crédito
tributário no montante de R$ 297.752,20, dos quais R$ 152.557,00 correspondem
a imposto, R$ 114.417,75 a multa proporcional e R$ 30.777,45 a juros de mora,
calculados até 29/06/2012.
A infração apurada corresponde a ganhos de capital na alienação de bens e
direitos decorrente da falta de declaração e recolhimento do IRPF sobre ganho de
capital na alienação de bem imóvel, conforme descrição dos fatos constante no
Termo de Verificação Fiscal, nos meses de março e julho de 2010.
ato Gerador
Valor
Tributável ou Imposto
ulta (%)
1/03/2010
R$
366.136,82
5,00
1/07/2010
R$
650.909,90
5,00
Do Enquadramento Legal. Omissão de Rendimento de Ganho de Capital na
Alienação de Bens e Direitos. AC 2010 – Arts. 1o e 2o da Lei no 8.134/1990; Arts.
1o, 2o, 3o e §§, 8o da Lei no 7.713/1988; Arts. 4o, 12, §1o, 52, §1o e 53, inciso I da
Lei no 8.383/91; Art. 7 e 21 da Lei no 8.981/95; Arts. 17 da Lei no 9.249/1995; Arts.
142 e 852 do RIR/1999.
O interessado apresentou impugnação às fls. 108/115 em 08/08/2012, alegando,
em síntese, que o auto de infração é nulo porque a constatação da infração se
deu por meio de um Mandado de Procedimento Fiscal de Diligência, MPF-D, que
não é hábil para a constituição do crédito tributário.
Afirma que a Portaria RFB no 3.014/2011 é clara quanto à divisão de atribuições e
competências entre os mandados de procedimentos fiscais nela previstos,
limitando a área de autuação e a matéria tratada e que, para haver fiscalização,
autuação e lançamento de crédito tributário, é imprescindível a emissão do
competente MPF-F, citando inclusive, para corroborar a sua tese, o Tribunal
Regional Federal – TRF da 1a Região, com idêntico entendimento.
Aduz que o auto de infração também deve ser declarado nulo em razão da
ausência de mínima descrição dos procedimentos e/ou diligências autorizadas
pelo
MPF-D.

Referido acórdão foi assim ementado:

PROCEDIMENTO FISCAL. LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.335 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720970/2012-87
4
Inexiste nulidade do procedimento fiscal quando todas as determinações legais de
apuração, constituição do crédito tributário e de formalização do processo
administrativo fiscal foram atendidas.
GANHOS DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. São tributáveis pelo imposto
de renda os ganhos de capital da pessoa física resultante da diferença positiva
entre o valor de alienação de bens ou direitos e o respectivo custo de aquisição.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do resultado do julgamento em 21/12/2016 (fls. 155-159), a parte-
recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 18/01/2017 (fls. 160), no qual se sustenta,
sinteticamente:
a) A autuação embasada em Mandado de Procedimento Fiscal – Diligência (MPF-
D) viola os arts. 2o e 3o da Portaria RFB no 3.014/2011, pois, na medida em que
tais dispositivos delimitam o MPF-D exclusivamente à realização de diligências,
não se admite que sirva de fundamento para fiscalização, autuação e constituição
de crédito tributário.
b) A omissão de descrição mínima das diligências a serem praticadas no MPF-D
fere o § 3o do art. 7o da Portaria RFB no 3.014/2011, porquanto impossibilita que
o sujeito passivo tenha ciência precisa das atividades a serem realizadas no
procedimento fiscal.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

Diante do exposto, requer a Vossa Excelência digne-se de:
a) CONHECER do presente Recurso Voluntário, para dar-lhe provimento em todos
os seus termos, no sentido de:
a.1) DECLARAR a nulidade do Auto em função da incompetência do agente fiscal
para realizar fiscalização e constituir crédito tributário, já que deveria apenas
cumprir diligência, de acordo com o MPF-D, vez que não estava ressoaldo por um
MPF-F;
a.2) Em não sendo acatado o pedido supracitado, o que se admite apenas em
respeito ao princípio da eventualidade, DECLARAR a nulidade do Auto ora
atacado, diante da ausência de mínima descrição dos procedimentos e/ou
diligências autorizadas pelo MPF-D.

É o relatório.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.335 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720970/2012-87
5

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
1
CONHECIMENTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
2
REVISTA AO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, sintetizo seus principais
elementos.
Originariamente, a autoridade lançadora constituiu crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física incidente sobre ganho de capital na alienação de bem imóvel, por
ter identificado os seguintes fatos jurídicos tributários e as seguintes infrações:

1. Fato gerador: alienação de bem imóvel em 31/03/2010, com valor de
transmissão de R$ 366.136,82; infração de falta de declaração e de
recolhimento do IRPF sobre ganho de capital, fundamentada no art. 926 do
Decreto n.o 3.000/1999 (RIR/99), nos arts. 1.o e 2.o da Lei n.o 8.134/90, nos
arts. 10, § 2.o, 30 e §§, e 8.o da Lei n.o 7.713/88, nos arts. 4.o, 12, § 1.o, 52, §
1.o, e 53, inciso V, da Lei n.o 8.383/91, nos arts. 7.o e 21 da Lei n.o 8.981/95 e no
art. 17 da Lei n.o 9.249/95; imposto devido apurado em R$ 54.920,52, multa de
ofício de R$ 41.190,39 (75%) e juros de mora de R$ 12.236,29.
2. Fato gerador: alienação de bem imóvel em 31/07/2010, com valor de
transmissão de R$ 650.909,90; infração de falta de declaração e de
recolhimento do IRPF sobre ganho de capital, com o mesmo enquadramento
legal do item anterior; imposto devido apurado em R$ 97.636,48, multa de
ofício de R$ 73.227,36 (75%) e juros de mora de R$ 18.541,16.
3. Crédito tributário lançado: R$ 152.557,00 de imposto, R$ 114.417,75 de multa
proporcional (passível de redução) e R$ 30.777,45 de juros de mora,
totalizando R$ 297.752,20.

Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.335 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720970/2012-87
6
Em síntese, o Termo de Constatação e de Intimação lavrado pela DRF de Juazeiro do
Norte em 18/06/2012 pelo Auditor-Fiscal Josué Vaz de Sousa Santos expõe o seguinte:

 Início da fiscalização
o Fundamentação: análise das Declarações de Operações Imobiliárias
(DOI), da Declaração de IRPF e de documentos de terceiros obtidos
em diligência autorizada pelo MPF n.o 0310200.2012.0011-0 .
o Objetivo: apurar eventual sonegação de IRPF sobre ganho de capital
na alienação de imóvel matriculado no 5.o Ofício de Juazeiro do
Norte.
 Constatações principais
o Infração: ausência de recolhimento de IRPF sobre ganho de capital
relativo ao ano-calendário 2010 .
o Confissão: o contribuinte admitiu a infração por correspondência de
02/05/2012, em resposta ao Termo de Diligência de 06/06/2012.
o Divergência de valores: demonstrativo apresentado considerou
pagamento à vista, mas documentos de terceiros indicaram dois
desembolsos em março (R$ 495.000,00) e julho (R$ 880.000,00).
 Apuração dos débitos
o IRPF não recolhido, consolidado até 31/05/2012: R$ 296.775,84
(imposto R$ 152.557,00; multa R$ 114.417,75; juros R$ 29.801,09).
o IRPF atualizado considerando pagamento em março: R$ 299.988,08
(imposto R$ 152.557,00; multa R$ 114.417,75; juros R$ 33.013,33) .
 Prazo de cinco dias úteis para apresentação de justificativas.
 Recolhimento espontâneo e sua desconsideração
o Solicitação pelo contribuinte de recolhimento espontâneo com base
no art. 138 do CTN.
o Excluída a espontaneidade em razão de irregularidades no
procedimento de intimação (Decreto 70.235/72 e art. 138, parágrafo
único, do CTN).

O contribuinte impugnou esse ato de constituição do crédito tributário, ao narrar
que o Mandado de Procedimento Fiscal – Diligência (MPF-D) não se presta à instauração de
procedimento de fiscalização nem à constituição de crédito tributário, sendo instrumento voltado
exclusivamente à coleta de informações. Sustentou que, conforme a Portaria RFB no 3.014/2011,
somente o Mandado de Procedimento Fiscal – Fiscalização (MPF-F) autoriza a verificação do
cumprimento das obrigações tributárias e o lançamento de ofício, de modo que o auto de infração
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.335 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720970/2012-87
7
lavrado com base em MPF-D estaria eivado de nulidade formal por incompetência do agente
fiscal.
Argumentou, ainda, que o próprio MPF-D careceu de descrição sumária das
diligências a serem realizadas, em evidente afronta ao art. 7o, § 3o, da Portaria, que exige
explicitamente quais verificações serão executadas. Apontou que a redação genérica constante do
mandado (“acompanhamento/constatação previstos na legislação tributária”) não permite ao
contribuinte conhecer o objeto da fiscalização, violando os princípios da ampla defesa, da
finalidade e da imparcialidade.
Para reforçar seu pleito, invocou precedente do Tribunal Regional Federal da 1a
Região e acórdão do Primeiro Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, que
reconhecem a imprescindibilidade do MPF-F para legitimar lançamento de crédito tributário.
Diante do exposto, pediu a declaração de nulidade do auto de infração por
incompetência do agente fiscal e, subsidiariamente, a nulidade pelo vício de ausência de descrição
mínima das diligências autorizadas no MPF-D, protestando provar o alegado por todos os meios de
prova em direito admitidos.
Ao apreciar a impugnação, o órgão julgador de origem houve por bem julgá-la
improcedente, mantendo o crédito tributário lançado, com base nos seguintes fundamentos,
sintetizados:


Competência do Auditor-Fiscal: fundamentada no art. 7o da Lei 2.354/1954, no
Decreto-Lei 2.225/1985 e no art. 904 do RIR/1999, bem como no art. 142 do
CTN, que atribuem privativamente à autoridade administrativa a constituição do
crédito tributário, sem prejuízo de responsabilidade funcional.

Regularidade do procedimento fiscal: verificou-se que todos os atos essenciais
ao lançamento (identificação do sujeito passivo, descrição dos fatos,
enquadramento legal, cálculo do tributo e intimação) foram praticados nos
termos do Decreto 70.235/1972, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

Conversão do MPF-D em MPF-F: o Termo de Constatação e Intimação de
18/06/2012 evidenciou a conversão do Mandado de Procedimento Fiscal –
Diligência no 0310200.2012.00011-0 em Mandado de Procedimento Fiscal –
Fiscalização no 0310200.2012.00118-3, o que legitimou a instauração da ação
fiscal e a lavratura do auto de infração.

Rejeição das nulidades suscitadas:
o A tese de nulidade por utilização exclusiva de MPF-D foi afastada ante a
conversão em MPF-F e a competência legal do auditor.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.335 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720970/2012-87
8
o O argumento de falta de descrição mínima das diligências não prevaleceu, uma
vez que o acórdão registrou detalhadamente as fases da diligência (cruzamento
DOI vs. DIRPF, solicitações ao cartório, circularização do adquirente, reiterações
e confissão do contribuinte), constituindo prova suficiente para embasar o
lançamento.

Feita essa memória, passa-se ao exame das razões recursais.

3
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO LANÇAMENTO CUJO RESPECTIVO PROCEDIMENTO TENHA
PRINCIPIADO POR MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL – DILIGÊNCIA (MPF-D)
O recorrente argumenta que o MPF-D não se presta à instauração de procedimento
de fiscalização nem à constituição de crédito tributário.
De fato,

O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF confere ao lançamento
legitimidade de que decorreram dos motivos e informações nele declarados. É
também instrumento de controle da atividade de fiscalização. A ausência de
MPF válido torna nulo todo o procedimento.
(17546.000392/2007-27, Ac. 2302-002.832, rel. LIEGE LACROIX THOMASI, Publ.
11/11/2013)

Contudo, conforme observado pelo órgão julgador de origem, houve a oportuna
transição do procedimento típico do MPF-D àquele previsto para o MPF-F, de modo a respeitar-se
os requisitos legais para continuidade do processo de constituição do crédito tributário.
A propósito, confira-se o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

Por fim, cumpre destacar que a afirmação de que o AFRFB se utilizou do MPF-D
para efetuar o lançamento fiscal não procede, uma vez que conforme Termo de
Constatação e Intimação de fls.28 houve a conversão do MPF Diligência no
03100200.2012.00011-0 para o MPF F Fiscalização de no 0310200.2012.00118-3,
que originou o respectivo Auto de Infração.

Diante do exposto, rejeito o argumento.

Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.335 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720970/2012-87
9
4
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO LANÇAMENTO DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO
PARA AS DILIGÊNCIAS
O recorrente sustenta que a omissão de descrição mínima das diligências a serem
praticadas no MPF-D fere o § 3o do art. 7o da Portaria RFB no 3.014/2011, porquanto impossibilita que o
sujeito passivo tenha ciência precisa das atividades a serem realizadas no procedimento fiscal.
De fato, conforme observam Szente e Lachmeyer (Szente et al., 2016):

A observância da prolação de decisões administrativas aos requisitos tanto da lei
quanto de direitos fundamentais é necessária para a aceitação dos atos
administrativos um exercício legítimo do poder público.

A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, associados à Súmula 473/STF) e da
circunstância de ele se tratar de ato administrativo (art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca do preciso valor do crédito tributário (AI
718.963-AgR, Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-
2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00430).
A propósito,

por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse público e da
propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a
carga tributária efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular.
Assim, a presunção de validade juris tantum do lançamento pressupõe que as
autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que legalmente dispõem para
aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais critérios da
norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva.
(RE 599194 AgR, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-
2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-01610 RTJ VOL-00216-01 PP-
00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)

Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.335 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720970/2012-87
10
Agustín Gordillo faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:

Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que
o sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário
produzida pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes
que o sustentem adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado.
(Tratado
de
derecho
administrativo.
Disponível
em
http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf, pág. X-26).

A ausência de fundamentação adequada é hipótese de nulidade do julgamento,
conforme se observa nos seguintes precedentes:

Numero do processo:35710.003162/2003-29
Turma:Sexta Câmara
Seção:Segundo Conselho de Contribuintes
Data da sessão:Thu Dec 04 00:00:00 UTC 2008
Data da publicação:Thu Dec 04 00:00:00 UTC 2008
Ementa:CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/09/1991 a 31/01/1998 NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. NULIDADE. É nula a
decisão de primeira instância que, em detrimento ao disposto no artigo 50 da Lei
n° 9.784/99, c/c artigo 31 do Decreto n° 70.235/72 e, bem assim, aos princípios do
devido processo legal e da ampla defesa, é proferida sem a devida motivação e
fundamentação legal clara e precisa, requisitos essenciais à sua validade. Processo
Anulado.
Numero da decisão:206-01.727
Decisão:ACORDAM os Membros da SEXTA CÂMARA do SEGUNDO CONSELHO DE
CONTRIBUINTES, por unanimidade de votos, em anular a Decisão de Primeira
Instância. Ausente ocasionalmente o conselheiro Lourenço Ferreira do Prado.
Nome do relator:RYCARDO HENRIQUE MAGALHÃES DE OLIVEIRA

Numero do processo:19311.720257/2016-71
Turma:Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.335 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720970/2012-87
11
Câmara:Terceira Câmara
Seção:Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão:Wed Feb 27 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação:Tue Mar 19 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2012 DECISÃO
NULA. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES. Merece ser declarada
nula a decisão de primeiro grau que não enfrenta todas as questões com
potencial de modificar o lançamento, sendo necessário o retorno do expediente à
unidade competente, para prolatação de nova decisão, em boa forma.
Numero da decisão:3302-006.576
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso,
para anular a decisão de primeiro grau, por não enfrentamento da alegação de
inaplicabilidade do percentual de 75% na multa proporcional devido ao seu
caráter confiscatório. (assinado digitalmente) Paulo Guilherme Déroulède -
Presidente. (assinado digitalmente) Corintho Oliveira Machado - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Walker Araujo, Corintho Oliveira Machado, Jose Renato Pereira de Deus,
Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad, Muller Nonato Cavalcanti Silva (Suplente
Convocado) e Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).
Nome do relator:CORINTHO OLIVEIRA MACHADO

Ainda que a técnica de julgamento per relationem fosse admissível ao órgão
julgador de origem, o que não é, tanto por ausência de fundamentação legal, como por
incompatibilidade lógica, ainda assim seria necessário que o exame da impugnação refutasse,
expressa e especificamente, os documentos juntados pelo impugnante.
Por sua eficácia persuasiva, em relação ao argumento, aponto os seguintes
precedentes:

Tema 339/STF
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Tese 18/STJ
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.335 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720970/2012-87
12
A utilização da técnica de motivação per relationem não enseja a nulidade do ato
decisório, desde que o julgador se reporte a outra decisão ou manifestação dos
autos e as adote como razão de decidir.

RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SEVANDIJA. INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO INICIAL E DAS PRORROGAÇÕES DA
MEDIDA. INIDONEIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Consoante imposição do art. 93, IX, primeira parte, da Constituição da
República de 1988, "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão
públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade", exigência
que funciona como garantia da atuação imparcial e secundum legis (sentido lato)
do órgão julgador. Presta-se a motivação das decisões jurisdicionais a servir de
controle, da sociedade e das partes, sobre a atividade intelectual do julgador,
para que verifiquem se este, ao decidir, considerou todos os argumentos e as
provas produzidas pelas partes e se bem aplicou o direito ao caso concreto.
2. A decisão que autorizou a interceptação telefônica carece de motivação idônea,
porquanto não fez referência concreta aos argumentos mencionados na
representação ministerial, tampouco demonstrou, ainda que sucintamente, o
porquê da imprescindibilidade da medida invasiva da intimidade.
3. Também as decisões que autorizaram a prorrogação da medida não foram
concretamente motivadas, haja vista que, mais uma vez, o Juiz de primeiro grau
se limitou a autorizar a inclusão de outros terminais a prorrogação das diligências
já em vigor e a exclusão de outras linhas telefônicas, nos moldes requeridos pelo
Parquet, sem registrar, sequer, os nomes dos representados adicionados e
daqueles em relação aos quais haveria continuidade das diligências, nem sequer
dizer as razões pelas quais autorizava as medidas.
4. Na clássica lição de Vittorio Grevi (Libertà personale dell'imputato e
costituzione. Giuffrè: Milano, 1976, p. 149), cumpre evitar que a garantia da
motivação possa ser substancialmente afastada "mediante o emprego de
motivações tautológicas, apodíticas ou aparentes, ou mesmo por meio da
preguiçosa repetição de determinadas fórmulas reiterativas dos textos
normativos, em ocasiões reproduzidas mecanicamente em termos tão genéricos
que poderiam adaptar-se a qualquer situação."
5. Esta Corte Superior admite o emprego da técnica da fundamentação per
relationem. Sem embargo, tem-se exigido, na jurisprudência desta Turma, que o
juiz, ao reportar-se a fundamentação e a argumentos alheios, ao menos os
reproduza e os ratifique, eventualmente, com acréscimo de seus próprios
motivos. Precedentes.
6. Na estreita via deste writ, não há como aferir se a declaração de nulidade das
interceptações macula por completo o processo penal, ou se há provas
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.335 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720970/2012-87
13
autônomas que possam configurar justa causa para sustentar o feito apesar da
ilicitude reconhecida.
7. Recurso provido para reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio das
interceptações telefônicas, bem como de todas as que delas decorreram, de
modo que deve o Juiz de Direito desentranhar as provas que tenham sido
contaminadas pela nulidade. Extensão de efeitos aos coacusados, nos termos do
voto.
(RHC n. 119.342/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em 20/9/2022, DJe de 6/10/2022.)

Como observado algures, entendo que as garantias do processo tributário, ainda
que (rectius ainda mais por ser) administrativo, se aproximam das garantias típicas do processo
penal.
Porém, no caso em exame, as alegações de nulidade, por de ausência de
observância da devida motivação para o MPF-D, confundem-se com a alegação de má avaliação
do conjunto probatório, porquanto o órgão julgador de origem examinou os argumentos e o
quadro fático apresentado ao longo da instrução, de modo a reduzir o ponto do recorrente à
irresignação quanto ao resultado dessa análise (suposto error in judicando, e não, propriamente,
error in procedendo). Com efeito, tanto o lançamento como o acórdão-recorrido estão
fundamentados, ainda que com sua fundamentação não concorde a parte-recorrente, e,
decidindo como decidiu, não cercearam a defesa, nem infringiram o princípio do contraditório,
tampouco deixaram de prestar o controle administrativo. Neste sentido, pelos fundamentos, cf. o
AgRg no AREsp n. 2.697.148/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
5/11/2024, DJe de 7/11/2024.
Por oportuno, transcrevo a descrição feita pelo órgão julgador de origem, acerca do
iter investigatório:

A fiscalização foi motivada pela seleção interna da Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Juazeiro do Norte (DRF/JNE/CE) a partir do cruzamento de dados
constantes da declaração de Operação imobiliária (DOI), número de controle
3340744/2010, transmitida em 06/12/2010 pelo Cartório do 5o Ofício de Juazeiro
do Norte- CE, com a Declaração de Imposto de renda Pessoa Física (DIRPF)
transmitida em 29/04/2011, com número de recibo no 2791782396-20.
A partir da DOI versus DIRPF constatou-se que o contribuinte havia alienado, em
17/03/2010, um terreno urbano de 40.000 m2, localizado na cidade de Juazeiro
do Norte- CE, por R$ 1.375.000,00 e não apresentara demonstrativo de ganho de
capital na alienação de bens e direitos, em anexo próprio da DIRPF.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.335 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.720970/2012-87
14
Além disso, em consulta ao Sistema de Informações de Arrecadação Federal
(SINAL) detectou-se que não havia nenhum recolhimento com código de receita
4600 (Ganho de capital na Alienação de bens e Direitos) vinculado ao CPF do
contribuinte. Para confirmar os dados constantes da DOI examinada solicitou-se
ao Cartório do 5o Ofício de Juazeiro do Norte- CE, por meio dos ofícios no
060/02011- SAFIS/DRF/JNF/CE e no 069/2011- SAFIS/DRF/JNF, com registros
referentes ao imóvel matriculado sob o número 03336, do Livro 2, do Cartório do
5o Ofício de Juazeiro do NorteCE; b) cópia da escritura de compra e venda lavrada
por ocasião da aquisição do imóvel pelo contribuinte (em 24/01/2006), conforme
translado às folhas 156 e 157, do Livro E4, Cartório do 5o Ofício de Juazeiro do
Norte; c) cópia da escritura pública de compra e venda por ocasião da alienação
do imóvel pelo contribuinte (17/03/2010), conforme translado às folhas 471 e
472, do Livro 7, do cartório do 3o Ofício de Tianguá-CE. Todos esses documentos
corroboraram os dados constantes da DOI já mencionada, exceto a forma de
pagamento da venda do imóvel que não se deu à vista e ,sim, a prazo.

Diante do exposto, rejeito o argumento.

5
SÚMULA 117/CARF
Aplica-se ao caso a orientação firmada na Súmula 171/CARF:

Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.
6
CONCLUSÃO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 185
DF CARF MF
Original